Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706349-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, DENTAL SORRIA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, MEDCORP HOSPITALAR LTDA., DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO E MRO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o pronunciamento de mérito do RE 1426271 – Tema 1266 (ID 53956429). Interposto agravo em apelo especial, o STJ não conheceu do recurso (decisão transitada em julgada em 22/8/2024 – ID no 63311301– pág.10). Retornem os autos à COREC, mantendo-se o sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID no 53956429. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010